Tribunal: TJMT
Processo: 1007394-62.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007394-62.2017.8.11.0002
APELANTE: TIM CELULAR S.A., ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
APELADO: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA, TIM CELULAR S.A.
Há prevenção do e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, por conta da relatoria da AP 1007395-47.2017.8.11.0002 (art. 930 do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges